Tribunal: TJBA
Processo: 8148248-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148248-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: GEANDERSON SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em ação indenizatória. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e afastamento da indenização por danos morais. Alegação de omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ. Inadequação da via eleita para rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte ré para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença. O embargante alega erro na aplicação da Súmula 385 do STJ, sustentando que a inscrição anterior era ilegítima, pois já declarada inexigível por acordo homologado judicialmente em processo anterior. Requer o restabelecimento da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, diante da alegação de que a anotação preexistente era ilegítima e objeto de acordo judicial, de modo a justificar a reanálise do dano moral via embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração têm função integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão enfrentou expressamente a questão das inscrições preexistentes e fundamentou, de forma clara e coerente, a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a indenização por dano moral.

5. A alegação de que a negativação anterior era ilegítima demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

6. A existência de acordo homologado em processo distinto foi considerada nos autos, não havendo omissão, mas sim divergência interpretativa quanto à repercussão jurídica da inscrição anterior.

7. Não há contradição interna no julgado, cuja fundamentação se mostra lógica e alinhada com a conclusão adotada, afastando a indenização por dano moral em razão da existência de restrições creditícias anteriores legítimas.

8. A simples referência genérica a dispositivos legais ou precedentes jurisprudenciais não justifica o manejo de embargos de declaração para fins de prequestionamento, quando o acórdão já analisou adequadamente a matéria controvertida.

IV.

Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8148248-16.2021.8.05.0001
, em que é
embargante
GEANDERSON SANTOS LIMA

e embargada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.